Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-05.2025.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-05.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLADES ZIMMERMANN - CPF: 621.193.899-34 (EMBARGANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO SÍNCRONA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso de apelação, sob alegação de omissão, erro de procedimento e nulidade por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral, além de ausência de juntada do inteiro teor do acórdão e pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de envio de link para sustentação oral em sessão por videoconferência; (ii) há omissão no acórdão quanto à disponibilização de seu inteiro teor; e (iii) os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de sustentação oral decorreu da inércia do patrono em realizar inscrição prévia obrigatória no sistema disponibilizado pelo Tribunal, ônus processual expressamente previsto, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.

O direito à sustentação oral, embora assegurado, submete-se ao cumprimento das regras procedimentais, não sendo possível imputar ao Judiciário falha decorrente do descumprimento de requisito técnico pela parte.

O inteiro teor do acórdão foi devidamente disponibilizado nos autos eletrônicos, inexistindo omissão ou irregularidade processual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir os requisitos procedimentais para realização de sustentação oral em sessão síncrona. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento é atendido com o enfrentamento da tese jurídica, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clades Zimmermann em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão e erro de procedimento que resultaria em cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de realização de sustentação oral. Sustenta que o pedido de destaque foi deferido, mas que o link de acesso à videoconferência não foi enviado aos patronos. Alega, ainda, a ausência da juntada do inteiro teor do acórdão aos autos e busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 362642390).

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

No que tange à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, entendo que a insurgência não prospera.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o processo foi inicialmente pautado para julgamento em ambiente virtual. Diante do pedido de destaque formulado pela parte (id. 351996867), o julgamento foi adiado para a sessão síncrona (videoconferência) do dia 01.04.2026, às 14 horas.

Nesse contexto, para a nova sessão designada, o patrono da embargante não procedeu à inscrição obrigatória por meio da ferramenta específica disponibilizada (sistema ClickJud), ônus que lhe incumbia no prazo mínimo de 48 horas antes do ato, conforme expressamente previsto no
item 5
da Intimação de Pauta de Julgamento (id. 351603417), vejamos:

“[...]
5.

Inscrição para Sustentação Oral (Sessão Síncrona)
: Caberá ao advogado realizar inscrição utilizando a plataforma indicada pelo Tribunal de Justiça (sistema ClickJud), com prazo mínimo de 48 horas antes da nova sessão, bem como enviar memoriais por meio da mesma ferramenta [...]”.

Assim, a ausência de recebimento do link de acesso alegada na peça recursal decorre da inexistência de inscrição válida para a referida sessão síncrona.

Friso que o direito à sustentação oral é uma prerrogativa do advogado, contudo, seu exercício está condicionado ao cumprimento das regras procedimentais estabelecidas pelo regimento interno e resoluções do órgão julgador. A inércia da parte em observar os requisitos técnicos e prazos para inscrição impede o reconhecimento de qualquer nulidade.

Portanto,
rejeito
a tese de nulidade.

Quanto à alegação de que o acórdão não foi juntado aos autos, verifico que também não lhe assiste razão, uma vez que o inteiro teor do acórdão, contendo o relatório, o voto condutor e a ementa, encontra-se devidamente inserido no sistema sob o
id. 358116867
, tendo sido disponibilizado tempestivamente após a sessão de julgamento.

O que se observa, porém, é a tentativa de instaurar uma nova discussão sobre o mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Nesse sentido, decidi recentemente, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Apesar do requerimento formulado pela embargada em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório da embargante, mas apenas o exercício do direito de recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026